Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito exequendo. Valor. Contadoria Judicial. Novos cálculos. Necessidade. Recurso parcialmente provido.
Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra Decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou o prosseguimento da alienação particular de imóveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos homologados estão corretos.
III. Razões de decidir
3. Havendo dúvida razoável quanto ao valor correto da execução, os autos devem ser remetidos a Contadoria Judicial, que detém capacidade técnica para, observados os parâmetros estabelecidos no título exequendo, apurar o valor correto do débito e esclarecer as divergências entre as contas apresentadas possibilitando, assim, conhecer o correto do valor do débito a fim de aferir, sob fundamentação aritmética, a existência ou não do alegado excesso.
4. Se em razão do refazimento dos cálculos para o correto alcance do crédito exequendo, nos termos da liminar recursal deferida, a pretensão do Recorrente restou alcançada nos autos principais, com a homologação de valor exequendo menor e com a limitação da alienação a um único imóvel, no mérito, o provimento deve ser parcial, apenas para confirmar a liminar outrora deferida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido em parte.